Tribunal: TJDFT
Processo: 0726201-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726201-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ODECI FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48527342) interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposta por ODECI FERNANDES DOS SANTOS em desfavor do agravante, determinou a intimação pessoal do gerente da agência da autarquia previdenciária de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a conversão do benefício auxílio-acidente previdenciário em acidentário, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Eis o teor do decisório combatido (ID 161977949 do processo referência): O INSS requer a reconsideração da decisão que pede a informação do nome e matrícula do servidor da autarquia responsável pelo não cumprimento da ordem judicial, considerando que a obrigação já foi cumprida. Ressalta que os procuradores federais não têm poder hierárquico sobre os servidores do INSS, bem como não podem ser responsabilizados com imposição de penalidade por descumprimento. Assevera que os servidores não se vinculam pessoalmente a determinadas ordens judiciais, pois o atendimento é promovido a partir de uma fila única de atendimento. Defende que a decisão impugnada revela tentativa do magistrado de imiscuir-se na apuração de falhas internas da Administração Pública, sem observância do devido processo legal e que as ameaças de apuração disciplinar contra servidores não promovem a agilidade no atendimento da demanda, ao contrário, acabam desestimulando os servidores. Salienta que a autarquia providenciou a construção de ferramenta para atendimento das ordens judiciais com eficiência e segurança, a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, que requer a adesão deste Tribunal (ID 156696406). É o relatório. Primeiramente, faz-se necessário ressaltar ao executado que a decisão que determinou a informação do nome do servidor da autarquia responsável pelo descumprimento da determinação judicial não diz respeito à apuração de falta disciplinar deste e nem se trata de intromissão deste magistrado nos assuntos internos da Administração Pública. Trata-se, na verdade, de aplicação de instrumento de coerção previsto na legislação civil, que prevê a aplicação de multa a "todos aqueles que de qualquer forma participem do processo" (art. 77 do CPC). No caso das ações previdenciárias, o cumprimento da ordem de implantação de benefício ou seu restabelecimento, depende de ato a ser praticado por servidor da autarquia e, por isso, ele é considerado participante do processo, estando passível de punição processual nos autos. Para a aplicação da multa, é necessária a intimação pessoal, por isso a determinação para a identificação do servidor. Outrossim, não há qualquer determinação nestes autos para responsabilização dos procuradores federais, embora o juiz possa oficiar ao órgão de classe ou corregedoria respectiva para apuração de eventual responsabilidade, nos termos do §6o do art. 77 do CPC. Em relação à nova ferramenta criada a partir da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, criada pelo CNJ, saliento que este Tribunal está tomando todas as medidas necessárias para adesão. Portanto, mantenho a decisão de ID 155915468. Int. Ainda assim, verifica-se que embora intimado várias vezes a cumprir a obrigação, desde 28/10/2022, sob pena de multa diária, o réu até o momento comprovou o seu cumprimento em parte. Verifica-se, no presente caso, que o INSS vem descumprindo as decisões judiciais de forma reiterada, sem apresentar qualquer justificativa plausível para sua conduta, que configura ato atentatório à dignidade da justiça, pois infringe o disposto no art. 77, IV, do CPC. O réu descumpre os princípios da boa-fé, da cooperação, da duração razoável do processo e sobretudo o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Não obstante, o autor é parte hipossuficiente e necessita do benefício acidentário para subsistência, no período em que se encontra impossibilitado de exercer atividade laborativa, não podendo ficar aguardando indefinidamente pelo cumprimento da obrigação por parte da autarquia. Assim sendo, conforme já exposto na decisão anterior, entendo cabível também a responsabilização pessoal do agente público, que se mostra recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, observando-se, obviamente, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, com fundamento no art. 77, inciso IV e §§1o e 2o do CPC, expeça-se mandado de intimação PESSOAL para o gerente da agência do INSS de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a conversão do benefício auxílio-acidente previdenciário NB 643366762-0 em acidentário, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Ressalto ao Oficial de Justiça que, no momento da diligência, deverá solicitar ao intimando documento de identificação, CPF e número de matrícula no órgão, o que deverá ser devidamente certificado. Inconformado, o agravante combate a responsabilização do gestor público para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sob o argumento de que a estrutura administrativa se encontra deficitária e que deve ser observado o princípio da reserva do possível. Entende que a responsabilidade pelo descumprimento deve ser imputada à pessoa jurídica de direito público, no caso o INSS, uma vez que o agente público não age em nome próprio, conforme jurisprudência e teor do art. 77 do Código de Processo Civil e do art. 37, § 6o, da Carta Magna. Pontua que o gerente da CEAB/APSDJ não é parte do processo e que a aplicação da referida multa viola o devido processo legal, além de sua responsabilidade ser subjetiva, assegurando-se ao ente público o direito de regresso contra ele apenas em caso de dolo ou culpa comprovado. Verbera a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, pois não demonstrado o dolo processual, nos termos do art. 28 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Argumenta que o art. 77, §1o, do CPC e enunciado de Súmula n. 410/STJ dispõem sobre a prévia advertência do agente público, para lhe dar ciência da configuração e das consequências da prática de ato vedado por lei, a fim de que traga aos autos eventuais dificuldades ao cumprimento da ordem judicial. Verbera que o agente público sequer foi intimado pessoalmente, não havendo comprovação da sua ciência da ordem judicial, além de existir pedido de dilação de prazo, em 05/06/2023, o qual demonstra a ausência de razoabilidade na fixação de multa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Da leitura dos autos, verifica-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento em parte da medida vindicada. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a adequação da ordem judicial que, com esteio no art. 77, inciso IV e §§1o e 2o, do CPC, determinou a expedição de mandado de intimação pessoal para o gerente da agência do INSS de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a conversão do benefício auxílio-acidente previdenciário NB 643366762-0 em acidentário, sua conduta será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Estabelecem os dispositivos legais ora discutidos: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...] § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. [...] Nos autos da origem, extrai-se que a ação acidentária foi julgada 30/08/2022 para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 29/02/2013, além de obrigar o requerido a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação (ID 135279526 do processo de referência). Instaurada a fase de cumprimento de sentença em desfavor do INSS (ID 141116322 do processo de referência), a autarquia previdenciária foi intimada em outubro de 2022 para comprovar a implantação do benefício sob pena de multa, tendo informado a necessidade de solicitar à CEAB a respectiva providência. No entanto, em razão de vários descumprimentos da obrigação de fazer pelo executado (IDs 155915468 e 157979617), o ilustre Magistrado Singular proferiu a decisão hostilizada, para intimar pessoalmente o agente público para cumprir o decisum, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Sobre a temática, de fato há possibilidade da responsabilização do agente público quando do descumprimento reiterado de decisões judiciais, sem a apresentação de justificativa razoável, nos termos da legislação citada e à luz do entendimento doutrinário de que "a pessoa jurídica exterioriza a sua vontade por meio da autoridade pública, [sendo] lógico que a multa somente pode lograr o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662). Contudo, a questão deve ser interpretada sob a ótica da boa-fé processual, tendo em vista que, no caso, não houve a advertência anterior do agente público sobre o descumprimento reiterado da ordem judicial, nos termos do § 1o do art. 77 do CPC, a fim de declinar perante o juiz eventual justo motivo da recalcitrância. Ao contrário, a intimação pessoal levada a efeito na r. decisão combatida, do gerente da agência do INSS, a qual poderá atestar nos autos a ciência do agente público acerca da ordem emanada pelo Juízo, já veio acompanhada da cominação da penalidade do art. 77 do CPC, em caso de não comprovação do cumprimento da obrigação. Nesse panorama, entendo que a advertência prévia do agente, tal como preconiza a lei de regência, objetiva viabilizar o contraditório, bem como a verificação do elemento subjetivo de dolo ou culpa grave, não podendo a ausência de comprovação de imediato do cumprimento da ordem informada na intimação caracterizar ato atentatório à justiça e ensejar a respectiva multa. Os seguintes arestos de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça corroboram esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO TENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL EM DESFAVOR DE AGENTE PÚBLICO. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. 1. Para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça prevista no art. 77, inciso IV e § 2o, do CPC, há a necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo do devedor em frustrar a atividade jurisdicional e a satisfação do crédito exequendo. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07307409320218070000 DF 0730740-93.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. MULTA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de afastamento da multa processual imposta pelo juízo, em razão do descumprimento da ordem de implantação do benefício previdenciário em favor da exequente. 2. A incidência da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC) pressupõe a ocorrência de dolo processual em desrespeitar ou menosprezar o sistema judiciário, o que não restou observado nos autos. 3. In casu, não há qualquer elemento que evidencie ter a agravante adotado conduta (dolosa ou culposa) de oposição ao cumprimento do comando judicial, tampouco descumprido os deveres e obrigações elencados nos artigos 77 a 81 do Código de Processo Civil. Indevida, portanto, a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1358868, 07162584320218070000 , Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021 – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RESPONSABILIDADE SERVIDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Matérias discutidas em decisão anterior que não foram objeto de recurso não podem ser conhecidas, sob pena de violar o instituto da preclusão. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 269, § 3o, do Código de Processo Civil, a intimação das autarquias será realizada por meio dos seus procuradores. Assim, considerando a Lei no 11.419/2016 e a legislação desta Egrégia Corte suficiente a intimação por meio do sistema eletrônico, não sendo necessária intimação pessoal para cumprimento da obrigação. 3. Concedido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação e demonstrada a recalcitrância da Autarquia em implantar o benefício previdenciário, devida a majoração da multa anteriormente fixada. 4. Ausente qualquer advertência anterior do juízo, não é possível a aplicação da multa em desfavor do servidor supostamente responsável pelo inadimplemento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07045661320228070000 1434865, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2022 – g.n.) Em relação ao requisito do perigo da demora, entendo presente, tendo em vista a cominação da penalidade em desfavor do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a conversão do benefício auxílio-acidente previdenciário em acidentário, a justificar a medida vindicada. Por tais fundamentos, defiro, em parte, o efeito suspensivo apenas quanto à cominação de multa ao agente público, caso não comprove nos autos, no prazo assinalado, o cumprimento da ordem judicial. Comunique-se ao douto Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador